Tribunal: TJES
Processo: 5002278-38.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002278-38.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SIMONE MENDES BARREIROS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002278-38.2021.8.08.0038

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorridos: SIMONE MENDES BARREIROS e WENDEL CONCEIÇÃO CEZÁRIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por empresa de telefonia móvel contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, em razão do cancelamento indevido de duas linhas telefônicas, de nºs (27) 99757-0614 e (27) 99830-0346, ambas de titularidade do autor Wendel Conceição Cezário, sendo uma delas utilizada por sua esposa, Simone Mendes Barreiros. A sentença determinou a reativação das linhas, o pagamento de indenização por danos morais e julgou procedente o pedido contraposto. O recurso da parte ré busca a improcedência total dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

2.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento das linhas telefônicas ocorreu de forma indevida e unilateral, configurando falha na prestação do serviço e se tal fato gera o dever de indenizar a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda em tela versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo os autores, consumidores na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

5.
No caso dos autos, as partes reclamantes sustentaram que o serviço de telefonia móvel foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois duas linhas telefônicas, de nºs (27) 99757-0614 e (27) 99830-0346, ambas sob a titularidade do autor Wendel Conceição Cezário, foram indevidamente canceladas pela requerida, sem qualquer solicitação formal. Ressaltaram que uma das linhas era utilizada pela esposa do autor, Simone Mendes Barreiros, para o desempenho de suas atividades profissionais como revendedora, o que ampliou os prejuízos decorrentes da interrupção do serviço.

6.
Pois bem. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há indícios de que possa convencer este Relator de que o serviço disponibilizado pela parte recorrente foi prestado de forma eficiente, porquanto não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de solicitação de cancelamento das linhas telefônicas pelos reclamantes.

7.
Aliás, a presente demanda se deu justamente para que os recorridos pudessem ter restabelecidas as linhas telefônicas de nºs (27) 99757-0614 e (27) 99830-0346, hipótese esta que vai de encontro ao que argumenta a parte reclamada, visto que, se, de fato, houvesse interesse dos reclamantes em ter canceladas as referidas linhas, não haveria nem mesmo motivo de ser da presente lide.

8.
Ademais, vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

9.
Por fim, em relação às telas sistêmicas encartadas nos autos, importa dizer que os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório apenas quando houver outras evidências favoráveis aos fatos que se pretende comprovar, o que não ocorreu no caso em apreço. Desse modo, o entendimento que prevalece nos tribunais é de que as telas sistêmicas, por si só, configuram prova unilateral, sendo imprestáveis para a finalidade pretendida.

10.
Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, a conduta ilícita da parte reclamada.

11.
Os danos morais restaram caracterizados, haja vista que, em razão da conduta da ré, as linhas telefônicas foram canceladas de forma arbitrária, privando os consumidores de utilizarem o serviço essencial de comunicação, inclusive para fins profissionais.

12.
Os valores arbitrados, à titulo de danos morais, estão compatíveis com a extensão do dano, bem como em conformidade com os valores aplicados por essa Turma para casos semelhantes, devendo ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “O cancelamento unilateral de linha telefônica, sem comprovação de solicitação expressa do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)